Tribunal: STF
Processo: RE 89533
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO E AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. A INDENIZAÇÃO
AMPARADA PELA LEI DE ACIDENTES DO TRABALHO NÃO EXCLUI A DO DIREITO
COMUM, EM CASO DE DOLO DO EMPREGADOR OU DE SEUS PREPOSTOS
(SUMULAS 229 E 341). MATÉRIA DE FATO INSUSCETIVEL DE REEXAME
(SÚMULA 279). INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.